Tribunal: TJPA
Processo: 0819319-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819319-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLAÇÃO AO QUE DETERMINA A CF E O ESTATUTO DA ADVOCACIA.

FATO:
O caso trata da prisão preventiva de um advogado, acusado

da suposta prática do crime previsto no art.

2°, §§§ 2º, 3º e 4°, inc. I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, custodiado na Unidade de Custódia E Reinserção De Santa Izabel III.

Tese da defesa
: Transferência do paciente à prisão domiciliar ou a outro local que apresente condições condignas, pois o local em que se encontra o paciente é insalubre e não apresenta as condições necessárias a custódia de advogado, além de estar dentro de um presídio, violando preceito Constitucional e o Estatuto da Advocacia.

Questão em análise
: Se o local onde está o paciente custodiado supre os requisitos exigidos a Sala de Estado-Maior e se sua localização fere preceito legal e direito do paciente.

Razão de decidir
: De acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, bem como dos documentos por ela acostados aos autos, não se comprovam as alegações da impetrante, pois ao contrário do que por ela alegado o espaço reservado à Sala de Estado-Maior na
Unidade de Custódia E Reinserção De Santa Izabel III apresenta acomodações dignas, o paciente tem acompanhamento médico especializado e multidisciplinar, além de o referido espaço ser isolado dos demais detentos, estando em conformidade com a legislação atinente à matéria.

Tese firmada
: Não há ilegalidade na manutenção do Advogado em espaço que não seja a sala de Estado-Maior das Forças Armadas ou auxiliares, desde que apresente condições condignas com seu grau, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas, ainda que este seja localizado em presídio, quando devidamente isolado dos demais detentos.

Dispositivos legais citados
: CF,
art. 5º, incisos XLIX e LXI; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, V.

Jurisprudência citada
:
STF - RHC: 245275 SP, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 23/09/2024; STF - HC: 211673 RO 0113803-03.2022.1 .00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022; STJ - AgRg no RHC: 172374 GO 2022/0331971-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/03/2023.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr.
. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Belém/PA, 10 de novembro de 2025
.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada em favor de
ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, em razão de manutenção do paciente em instalações não condizentes com Sala de Estado-Maior, violando o que determina o Estatuto da Advocacia, Lei 8.906/94.

Alega a impetrante, ID 29909016, que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 14 de novembro de 2024, estando recolhido na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel III, onde vem sendo mantido em local incompatível com a figura da Sala de Estado-Maior, tendo violados seus direito e garantias.

Que Sala de Estado-Maior, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se confunde com cela ou dependência genérica do sistema prisional, mas sim de espaço específico, provido de condições dignas e adequadas de custódia, situado fora do ambiente carcerário comum, destinado a assegurar a detenção diferenciada daqueles que, em razão do exercício de função ou do gozo de prerrogativa legal, fazem jus a tratamento especial durante a prisão provisória e que a ausência de tal espaço impõe, conforme reiteradas decisões do STF, o recolhimento domiciliar do advogado.

Afirma que a denominada Sala de Estado-Maior no Centro de Recuperação III de Santa Izabel onde o paciente está custodiado fica dentro do presídio de segurança máxima e que tal circunstância torna impossível reconhecer tal espaço como compatível ao conceito constitucional e jurisprudencial daquela, principalmente pelo fato de o STF ter o entendimento de que sua instalação deve ser, preferencialmente, em dependência militar ou similar, mas jamais em estabelecimento prisional.

Que o art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe expressamente que o advogado, antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, tem direito a recolhimento em Sala de Estado-Maior, com instalações e comodidades condignas e, na ausência desta, em prisão domiciliar, sendo sua localização dentro do presídio deturpação da prerrogativa legal e configura violação da garantia constitucional que é dada ao Advogado.

Aduz ser o paciente portador de enfermidades que vem se agravando em razão das condições de seu recolhimento, estando submetido a risco concreto e imediato à sua integridade física, além de ter violada sua dignidade, pois vem sendo mantido em local onde há absoluta ausência de ventilação, as instalações sanitárias são aviltantes, há constante falta de água, o piso é insalubre, o controle da iluminação é arbitrário, o recolhimento integral do detento é desumano e o local de seu recolhimento é improvisado, pois se trata de um espaço indigno, em patente violação a direito fundamental do Advogado preso, afirmando ser a prisão domiciliar a única medida cabível ao caso.

Requereu, afirmando presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, a concessão liminar da ordem para que seja o paciente de imediato transferido à prisão domiciliar ou a estabelecimento compatível com os requisitos legais, sendo tal decisão ratificada ao final.

Juntou documentos.

Foram os autos em distribuição ao Des. Jorge Sanches que, observando a prevenção desta relatora os encaminhou à redistribuição, ID 29986713.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 30029527.

Em ID 30109585/89, foram acostadas as informações solicitadas.

Retornados os autos, deneguei a liminar, ID 30240889, sendo o feito enviado à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta Superior Instância a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 30805361, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada em favor do ora paciente
ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, em razão de manutenção do paciente em instalações não condizentes com Sala de Estado-Maior, violando o que determina o Estatuto da Advocacia, Lei 8.906/94.

Visa o remédio heroico a concessão da ordem para que seja o paciente colocado em prisão domiciliar ou transferido a estabelecimento prisional compatível com os requisitos legais, uma vez que na condição de Advogado faz
jus
ao cumprimento da prisão preventiva em Sala de Estado-Maior, direito que não vem sendo respeitado uma vez que o local onde se encontra recolhido não existe referido espaço, além de estar inserido em um presídio.

Adianto que conheço do
writ
e que denego a ordem

Da análise das informações prestadas pela autoridade coatora, constata-se que o paciente se encontra recolhido em espaço destinado à função de Sala de Estado-Maior, apartado das celas comuns, sem grades e com condições adequadas de higiene e segurança, tendo preservada sua dignidade, estando o espaço em conformidade com o que determina e exige a legislação pertinente.

Relatou que o espaço destinado a acomodação dos presos com prerrogativa passou por recentes intervenções, as quais resultou em melhora significativa da manutenção do espaço, da iluminação, pintura e adequação do espaço físico, relatando a existência de espaço polivalente destinado ao banho de sol e à ventilação, proporcionando condições adequadas a saúde e bem-estar dos custodiados, dentre ele o ora paciente, assim afirmando:

“Hodiernamente, a Sala de Estado-Maior apresenta condições estruturais adequadas e salubres. A ambiente conta com fornecimento regular de energia elétrica e ventilação natural, garantida por pérgolas de concreto estrategicamente posicionado para permitir a circulação contínua de ar. As salas são fechadas com portas de madeira, sem a presença de grades, o que contribui para um ambiente mais humanizado e acolhedor. O piso é revestido com material do tipo korodur, que oferece alta resistência e facilita a higienização, sendo apropriado para ambientes destinados a longas permanências.

Cada sala dispõe de iluminação artificial por meio de lâmpadas instaladas, assegurando a visibilidade adequada durante todo o dia. Os banheiros integrados às salas são compostos por vaso sanitário encapsulado, chuveiro e pia, atendendo aos requisitos básicos de higiene e conforto. A unidade prisional é abastecida por dois poços artesianos, garantindo o fornecimento contínuo de água. Adicionalmente, há um espaço polivalente aberto destinado ao banho de sol, o qual apresenta condições adequadas de ventilação e exposição solar.

Diante das informações apresentadas, reforçamos, primeiramente, o compromisso da Coordenadoria da DLPI-SEAPPA na identificação e resolução dos problemas estruturais que envolvem os prédios que compõem a SEAPPA, realizando as devidas manutenções sempre que necessário tal como ocorreu na Sala de Estado-Maior da UCR Santa Izabel III.

No tocante às alegações de “alimentação estragada”, a Coordenação de Nutrição-DLPI desta Secretaria esclarece que os cardápios são elaborados por nutricionistas e as refeições inspecionadas por profissionais habilitados ou policiais penais; havendo inadequações contratuais, há imediata readequação ou substituição das refeições; não foram registradas notificações de problemas na unidade em questão, ainda assim foi determinada nova vistoria sobre o que alega no petitório das Impetrantes.

Dando continuidade, no intuito de proporcionar informação completa, a Diretoria de Administração Penitenciária (DAP/SEAPPA), mediante Ofício Interno nº 705/2025-DAP-SEAPPA, anexado, reafirmou às unidades prisionais a padronização dos protocolos operacionais e a observância estrita das normas que regem a custódia de pessoas privadas de liberdade, em especial aquelas detentoras de prerrogativas legais específicas, como os advogados.

Registre-se, ainda, que a unidade UCR-Santa Izabel III oferece acompanhamento multidisciplinar de saúde, banho de sol em solário próprio, fornecimento regular de alimentação balanceada (quatro refeições diárias), kits de higiene e assistência social, psicológica, religiosa e educacional, tudo em consonância com os normativos da LEP e das diretrizes nacionais de gestão penitenciária.

Importa elucidar que o custodiado-paciente em tela se encontra em ambiente absolutamente segregado e inclusive sem qualquer forma de convívio com os demais reeducandos, isto é, somente com aqueles detentores de prerrogativas funcionais, estando garantido seu isolamento, inclusive quanto ao acesso ao banho de sol, conforme orientações expressas da Diretoria de Administração Penitenciária (DAP-SEAPPA).

Dessa forma, é patente que o paciente se encontra regularmente custodiado em sala de Estado-Maior, gozando das garantias legais que lhe são devidas, contudo, não havendo em se falar em constrangimento ilegal, afastando as conjecturas subscritas pelas impetrantes à imputação negativa de enquanto ser esta Secretaria de Estado a autoridade coatora.”

Em complementação a tais informações, a SEAP acostou aos autos Relatórios Técnicos confeccionados pelo corpo administrativo de segurança e biopsicossocial da Sala de Estado-Maior-URC Santa Izabel III, comprovando o atendimento especializado destinado ao paciente e demais presos sob iguais circunstâncias, nos termos da LEP e nas garantias constitucionais, estando o paciente, afirmou, sob acompanhamento social e psicológico, além de acompanhamento médico e hospitalar nas especialidades de clínica geral e psiquiatria, bem como acompanhamento multidisciplinar regular.

Quanto à estrutura do local destinado aos presos com prerrogativa, acostou além da Nota Técnica nº. 171/2005 -CEAR/SEAP, onde detalha com clareza as melhorias realizadas na sala de Estado-Maior, fotografias que comprovam que o espaço apresenta condições adequadas,

o que dissipa as dúvidas levantadas pela impetrante.

Que o paciente mantém contato regular com suas defensoras, conforme cronograma de atendimento, em estrita consonância com a Constituição Federal (art. 5º, LXIII), a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) e o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), informando que o paciente figura como réu preso provisório, em virtude de decisão emanada nos autos da Ação Penal nº 0808522-40.2024.8.14.0401-PJE, em trâmite na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, em razão da suposta prática do delito tipificado no artigo 2º,
caput
, da Lei de Organizações Criminosas.

Não há, portanto, como ser dado provimento ao pleito, pois se constata que o local onde está segregado o paciente apresenta estrutura condigna e adequada à sua condição, não sendo o fato de estar localizada em um presídio fato autorizador à concessão da ordem uma vez que é pacífica a jurisprudência no sentido de que a existência de vaga especial em unidade prisional, dotada de condições condignas e apartada dos demais detentos, satisfaz a exigência prevista no artigo7º, V, da Lei nº 8.906/1994, não se configurando ilegalidade na manutenção da custódia em tais condições.

Tem-se, portanto, das informações prestadas e dos documentos acostados pela autoridade apontada como coatora, que o paciente está custodiado em local salubre, devidamente apartado dos demais detentos, tem acompanhamento médico e psicológico, além de espaço reservado para atividades e banho de sol, não se configurando as alegações firmadas pela impetrante em sua inicial.

Quanto às celas onde está recolhido o paciente, tem-se que, ao contrário do que alegado pela impetrante, são separadas por portas que podem ficar abertas, respeitada a vontade do preso, e que tal espaço possui acesso direto ao pátio destinado ao banho de sol, inexistindo vedação à circulação interna, se mostrando improcedente a alegação de que há controle do equipamento de iluminação das salas pela administração penitenciária.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que na ausência de sala de Estado-Maior é perfeitamente possível que o advogado cumpra sua prisão provisória em outro local, desde que este ofereça condições dignas e seja separado dos demais detentos, como se observa no caso dos autos.

Neste sentido, veja-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO VERITAS. PRISÃO PREVENTIVA. ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE SALA DE ESTADO-MAIOR. SEGREGAÇÃO EM ESPAÇO COM CONDIÇÕES CONDIGNAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, na ausência de sala de Estado Maior, é possível que o profissional da advocacia fique preso preventivamente em outro espaço que apresente condições condignas. 2. O Tribunal a quo foi claro ao registrar que o local ao qual os agravantes foram recolhidos, em decorrência do mandado de prisão preventiva, está separado dos presos comuns e apresenta condições de higiene e conforto. Para rever a moldura fática delineada pela instância antecedente, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 3. Agravo não provido. (STJ - AgRg no RHC: 172374 GO 2022/0331971-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

Acerca de tal possibilidade, de que unidade penitenciária que ofereça instalações condignas e separada dos demais presos pode suprir a exigência de sala de Estado-Maior, também já se manifestou o STF, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE ADVOGADA. SALA DE ESTADO MAIOR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. MÃE DE MAIOR DE 12 ANOS. CUSTÓDIA DOMICILIAR. INVIABILIDADE. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Recorrente denunciada e presa preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2ºda Lei 12 .850/2013), de tráfico de drogas (art. 33da Lei 11.343/2006) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, § 4º, da Lei 9 .613/1998). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso no qual se busca a concessão de prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de ser possível a prisão de advogado, na pendência do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local que não seja a sala de Estado-Maior das Forças Armadas ou auxiliares, desde que apresentadas condições condignas com o seu grau, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas para o encarcerado. 4 . A instância ordinária consignou que a paciente está segregada em estabelecimento adequado e condigno ao recolhimento prisional de advogado. E, para afastar essa conclusão, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 5. A gravidade concreta dos fatos imputados, que indicam a destacada participação da paciente em organização criminosa, e o registro de que “não ficou demonstrado pela defesa que a criança não esteja sob os cuidados de familiares” constituem situação a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Além disso, nem sequer “estão preenchidos os requisitos legais [art. 318, V, do CPP], tratando-se de adolescente maior de 12 anos de idade e que não apresenta deficiência”, conforme consignado no acórdão atacado. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - RHC: 245275 SP, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 23/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-10-2024 PUBLIC 02-10-2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE 1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de ser possível a prisão de advogado, na pendência do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local que não seja a sala de Estado-Maior das Forças Armadas ou auxiliares, desde que apresentadas condições condignas com o seu grau, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas para o encarcerado (RHC 174 .625/PA, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 24/11/2020; HC 149.104 AgRg/MT, Rel . Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 06/04/2018; HC 138.392 AgRg/SP, Rel. Min . DIAS TOFFOLI, DJe de 27/04/2017; e Rcl 16.011/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/05/2014). 2. A instância ordinária consignou que o paciente está segregado em estabelecimento adequado e condigno ao recolhimento prisional de advogado. E, para afastar essa conclusão, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (STF - HC: 211673 RO 0113803-03.2022.1 .00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 17/03/2022)

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, afirmou inexistir qualquer violação a direito ou prerrogativa do paciente, estando o local em que se encontra custodiado dentro das normas legais, assim afirmando:

“...a manutenção do requerente na Unidade Prisional local, em uma das celas de Estado Maior, revela-se imprescindível, não configurando afronta as suas prerrogativas legais e nem tampouco a sua dignidade, não havendo que se falar em prisão domiciliar, pois a jurisprudência é sólida no sentindo de que não há constrangimento ilegal no recolhimento em instalações compatíveis com a Sala de Estado Maior.

Desta forma, não é crível a concessão da prisão domiciliar ao paciente já que as instalações em que ele se encontra atendem ao princípio da dignidade da pessoa humana e não ferem as prerrogativas previstas no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, pois está separado dos demais presos e em condições de higiene, com instalações sanitárias satisfatórias e sem o rigor e insalubridade do cárcere comum.

Posto isso, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Procurador de Justiça signatária, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do Habeas Corpus...”

Não prospera, portanto, a alegação de falta de condições condignas do local onde está recolhido o paciente, pois como demonstrado pela autoridade coatora – comprovado por documentos hábeis, o espaço está de acordo com as recomendações legais, e isolado dos demais detentos, já tendo as Cortes Superiores firmado entendimento no sentido de não haver qualquer ilegalidade em manutenção de Sala de Estado-Maior em casa penal quando respeitadas as previsões legais de estrutura e higiene
e seja apartada dos demais detentos
, como se afigura no caso em apreço.

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem.

É o voto.

Belém/PA, 10 de novembro de 2025.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2025